Tribunal: TJDFT
Processo: 0707930-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707930-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME AGRAVADO: REAL NAUTICA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por POWER LOCACOES DE EMBARCACOES LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0705062-10.2020.8.07.0001 apresentado por REAL NAUTICA LTDA – ME, pela qual rejeitada a impugnação aos cálculos realizados pelo exequente. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de impugnação aos cálculos da contadoria apresentada pela parte ré, sob o fundamento de que não foram consideradas as datas dos cálculos realizados pelo exequente. Alega, ainda, que houve inclusão indevida de honorários advocatícios e multa no percentual de 10%. Por fim, relata que houve erro no cálculo do valor devido no mês de outubro de 2019. Instada a se manifestar sobre a impugnação, a Contadoria certificou que não identificou as inconsistências relatadas pela requerida e ratificou os cálculos anteriormente elaborados. É o breve relatório. DECIDO. A aplicação dos parâmetros pleiteados pela parte ré, tanto no tocante à data dos cálculos, quanto ao valor devido no mês de outubro de 2019, encontra óbice na coisa julgada, de forma que não poderá ser realizada em sede de impugnação. Observe-se o trecho do acórdão (id. 148953841): ‘4. Comprovado nos autos que a requerente, na qualidade de compradora no contrato firmado com a requerida, deveria pagar 25% (vinte e cinco por cento) das despesas da embarcação à requerida e tendo a requerente juntado recibo de pagamento referente às despesas apenas do mês de janeiro de 2020, não tendo juntado os recibos dos demais meses cobrados pela requerida em reconvenção (de setembro a dezembro de 2019), merece reforma a sentença para condenar a requerente ao pagamento dos referidos débitos.’ (destaques acrescidos) Ademais, ainda que o devedor alegue excesso na execução, não foi apresentado o valor que entende devido. O art. 525, §§ 4o e 5o do CPC assim dispõem: ‘§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.’ Dessa feita, a impugnação deve ser rejeitada. No tocante aos critérios de atualização, não houve nenhuma insurgência, razão pela qual reputo correto o trabalho elaborado pelo contabilista do juízo. Por fim, quanto à inclusão dos honorários advocatícios e multa de 10%, tal comando é disciplinado pelo art. 523, §1o do CPC, que assim disciplina: ‘§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.’ Por sua vez, para ser atribuído efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, deve ser garantido o juízo, nos termos do art. 525, §6o, do CPC: ‘§ 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.’ No entanto, o executado não garantiu o juízo, bem como não incide uma das hipóteses excepcionais para atribuição de efeito suspensivo. Dessa feita, o executado se encontra em mora, de forma que deve incidir a aplicação de honorários sucumbenciais e multa de 10%, conforme delineado acima. Inclusive, o entendimento ora delineado vai de encontro ao enunciado de súmula no 517 do STJ: ‘São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada’. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte ré e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial sob id. 166298837, os quais deverão ser considerados para fins de execução. Prossiga-se com os atos expropriatórios, conforme requerido pelo exequente (id. 170619918). Intimem-se” - ID 185320853 dos autos no 0705062-10.2020.8.07.0001, grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega: “Em suma trata-se de cumprimento de sentença cujo qual o executado cobra indevidamente VALORES não contido anteriormente nos autos. O juízo não considerou os argumentos e muito menos viu o equívoco nos cálculos pelo contador que acresceu valores que não deveriam ser acrescidos neste momento, conforme exposto no ID 178508795. a) Primeiramente, reitera-se que o equívoco na realização dos cálculos do contador, mais uma vez que NÃO CONSIDEROU as datas dos cálculos realizados pelo exequente no id 152218737 - Pág. 4 (atualizado até a data de 24/02/2023 - data do cumprimento de sentença), impugnadas pelo executado, afim de demonstrar o real comparativo entre o cálculo do exequente e o excesso de execução. O contador realizou o cálculo atualizado até a atualizada, o que prontamente acarretará em DIVERGÊNCIA, INCLUSIVE para se auferir o excesso de execução pelos cálculos realizadas à época do exequente e do executado. b) Em segundo lugar o contador também incluiu no cálculo HONORÁRIOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E A MULTA DE 10% do art 523 do CPC, O QUE TAMBÉM IMPEDE a comparação e a possibilidade de auferir o excesso de execução com os cálculos do exequente (em 24/02/2023). Veja-se que tais acréscimos só deverão ser imbutidos após o julgamento pelo Juízo, do saldo remanescente após a retirada dos valores excessivos cobrados pelo exequente. c) Por fim, verifica-se o último erro nos cálculos, já que o exequente em execução, considerada erroneamente pelo contador, TRIPLICOU os valores referentes ao mês 05/10/2019. Veja que nos meses 09/2019, 11/2019 e 12/2019 os valores são cobrados corretamente de apenas 1 (uma) parcela mensal. Já no mês 10/2019 é cobrado INDEVIDAMENTE o valor TRIPLICADO, ou seja, equivalentes a 3 (três) meses em apenas 1(um) mês, daqui o excessivo débito. Por estes motivos, que se impugnou os cálculos e o Juizo de piso indevidamente não considerou, onde devera-se o Juízo determinar a correção conforme delineado acima” (ID 56360407, p.p.6/7). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “o perigo da demora é evidente, pois o PREJUÍZO É ENORME devido ao andamento do processo avançado e penhoras realizados, e possibilidade de levantamentos dos valores bloqueados nos autos. O fumus bonis iures também é evidende e lantente, uma vez que a decisão NÃO FOI FUNDAMENTADA, NÃO OBSERVOU OS REQUISITOS PROCESSUAIS E JURÍDICAS e ainda FOI TOTALMENTE contrários aos vários fundamentos do CPC” (ID 56360407, p.p.9/10). Por fim, requer: “a) Que seja deferida a gratuidade de justiça recursal do agravante, nos termos do art. 98 do CPC; b) O deferimento do efeito suspesivo ativo, nos termos do art. 1.019, I do CPC, sobre os autos originários para que SEJA SUSPENSO OS AUTOS ORIGINÁRIOS até decisão de mérito deste recurso; c) Ao final, requer seja julgado procedente o recurso para reformar a decisão de piso conformes os argumentos acima apresentados, para corrigir os cálculos, e declarar os valores cobrados a mais e indevidos pelo exequente; d) Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Glenda Sousa Marques – OAB/DF 32.881 e Hugo Lima Silva – OAB/DF 45.273, sob pena de nulidades dos atos, art. 272, § 5o do CPC” (ID 56360407, p.10) O agravante não recolheu o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça (ID 56360407, p.2). Pelo despacho de ID 56397180, o agravante foi intimado em 01/03/2024 para juntar aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira ou apresentar comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de não conhecimento do recurso por deserção: “A parte recorrente requer lhe sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. A Constituição Federal determina que ‘o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’ (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC). E, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício está condicionada à prova da hipossuficiência cuja demonstração é imprescindível, conforme preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Ressalte-se que mero fato de existência de dívidas, de protestos ou até mesmo de pedido de recuperação judicial ou de falência não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprove a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal nos termos do art. 1.007 do CPC”. O agravante apresentou os seguintes documentos: decisão interlocutória em outros autos pela qual suspenso o cumprimento de sentença pela não localização de bens do agravante (ID 56880558), certidão positiva de ações cíveis e criminais junto ao TJDFT até 13/03/2024 (ID 56882859) e extratos de conta-corrente junto ao Banco do Brasil S/A relativos aos períodos dos dias 31/12/2023, 20/12/2022 e 31/01/2024 (IDs 56882860, 56882861 e 56882862). Em seguida, proferido o seguinte despacho: “Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por POWER LOCACOES DE EMBARCACOES LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0705062-10.2020.8.07.0001 apresentado por REAL NAUTICA LTDA – ME, pela qual rejeitada a impugnação aos cálculos realizados pelo exequente. O agravante não recolheu o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça (ID 56360407). O agravante foi intimado em 01/03/2024 para juntar aos autos documentos que comprovem sua situação de hipossuficiência econômico-financeira ou apresentar comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (ID 56397180). Apresentou decisão interlocutória em outros autos pela qual suspenso o cumprimento de sentença pela não localização de bens do agravante (ID 56880558), certidão positiva de ações cíveis e criminais junto ao TJDFT até 13/3/2024 (ID 56882859) e extratos de conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A relativos aos períodos dos dias 31/12/2023, 20/12/2022 e 31/1/2024 (IDs 56882860, 56882861 e 56882862). No entanto, na origem, determinada pesquisa de ativos via Sisbajud, verificado que o agravante tem contas ativas nas seguintes instituições financeiras: BCO XP S.A., BANCO INTER, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A e BCO DO BRASIL S.A. (ID 187749903 – origem). Inclusive, a pesquisa foi parcialmente frutífera, bloqueado o valor de R$ 100,77 junto ao Banco Inter (ID 187749903 – origem). De se ver que, com o que o agravante juntou nestes autos (extratos bancários de conta corrente mantida somente junto ao Banco do Brasil), não há como aferir a sua capacidade econômico-financeira, já que tem contas ativas em outras instituições financeiras além das duas apresentadas. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se pela derradeira vez o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (extratos bancários dos três últimos meses junto às demais instituições financeiras e outros documentos que comprovem patrimônio, renda, eventuais despesas correntes que impossibilitem a agravante de arcar com o pagamento das custas do processo sem prejuízo da saúde financeira da empresa) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, parágrafo 4o do CPC” (ID 56992411). O agravante limitou-se a informar que “as contas referentes à XP se explicam pois TODO o seu investimento foi perdido onde corre processo em face das empresas afim (sic) de ser ver indenizadas. Não obstante, a agravante que anos atrás já teve financias positivas hoje só amarga diversos prejuízos e dívidas” (ID 57442250) e juntou os mesmos documentos anteriormente apresentados: certidão positiva de distribuição de ações cíveis e criminais junto ao TJDFT até 13/03/2024 (ID 57442251), decisões proferidas em outros autos (IDs 57442252 e 57442253), declaração de hipossuficiência (ID 57442255) e vias de documento de arrecadação da dívida ativa do Distrito Federal (IDs 57443074 e 57443075). Muito bem. Os documentos juntados por POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME (POWER LOCACOES DE EMBARCACOES LTDA) não demonstram a alegada hipossuficiência econômica. Ressalte-se que, após segunda intimação para comprovar sua hipossuficiência econômica, não cumpriu a determinação expressa de juntar aos autos os extratos bancários das demais instituições financeiras nas quais o agravante tem contas ativas, quais sejam, Banco XP S.A., Banco Inter, Caixa Economica Federal e XP Investimentos CCTVM S/A (ID 187749903 – origem). A mera alegação de que “as contas referentes à XP se explicam pois TODO o seu investimento foi perdido onde corre processo em face das empresas afim de ser ver indenizadas. Não obstante, a agravante que anos atrás já teve financias positivas hoje só amarga diversos prejuízos e dívidas” (ID 57442250) não se presta ao fim pretendido. Como dito, mera alegação. Como se vê, o agravante não cumpriu o que determinado pelo despacho de ID 56992411: não juntou documentos que comprovem sua hipossuficiência econômica, nem recolheu o preparo recursal em dobro. Por isto, recurso que não deve ser conhecido ante não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC. Na hipótese, não comprovado o pagamento no ato de interposição; facultado o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC), a agravante não atendeu à determinação, o que acarreta a deserção do recurso. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. REJEITADAS. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EQUIVOCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não há que se falar em recurso automaticamente prejudicado pela simples prolação de sentença na primeira instância, devendo ser averiguado a subsistência de interesse recursal no caso concreto; assim como não merece prosperar alegação de preclusão de decisão, quando na verdade se trata de mero despacho. 2. A regra constante do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso, não exceptuando qualquer outra hipótese, a exemplo do equívoco na juntada de comprovante de pagamento. 3. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 4. Intimada para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, a ré agravante permaneceu inerte, razão pela qual deve ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção. 5. Preliminares rejeitadas. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1755192, 07413542620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. ‘Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )’ (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1726391, 07066452820238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 15/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO RECONHECIDA. 1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu da apelação por deserção recursal, uma vez que o apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo em dobro. 2. Encerrado o termo assinado para o cumprimento de recolher o preparo em dobro, à luz do art. 1.007, § 4o, do CPC, finda o momento em que se preconizou, propriamente, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), não se aplicando ao caso por configurar interpretação contra legem. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1713109, 07430659720218070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora